Tribunal: TJMT
Processo: 0041214-74.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:0041214-74.2014.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Indenização por Dano Material, Efeitos]

Relator:
Des.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROSPECTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.813.740/0001-11 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), IRENE HURTIAK LAZZA RETTI - CPF: 768.883.809-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA DE FATIMA MASSERA KOPKE - CPF: 313.300.539-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FAVERNEI MULLER LAZZARETTI - CPF: 055.492.139-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURI ADOLFO KOPKE - CPF: 004.303.239-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO TUPAN - CPF: 141.020.219-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES), VENCIDOS O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E A 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGIONE PÓVOAS) QUE VOTARAM PELO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES E PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – OMISSÕES– VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 169063198) opostos por
JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso movido pela Prospecta Empreendimentos Imobiliários.

O Embargante defende omissões no acordão quanto à causa de pedir e ao pedido expresso, formulado pela Embargada na ação, relativamente à ausência de pagamento de comissão de corretagem; omissão quanto aos documentos de Intenção de Compra e Telegrama; omissão quanto à aplicação dos artigos 265, 277, 402 e 722 do CC; e, por fim, omissão quanto à sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Requer sejam sanados os vícios apontados, conferindo-lhe os efeitos infringentes devidos para afastar a responsabilização dos Embargantes ao pagamento da alegada indenização, na forma de comissão de corretagem. Alternativamente, caso seja mantida a condenação ao pagamento da indenização, o que se admite apenas em observância ao princípio da eventualidade, requer seja reconhecida a sujeição do crédito da Embargada aos efeitos da Recuperação Judicial dos Embargantes.

Em caso de desprovimento,
prequestiona
a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 169063198) opostos por
JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso movido pela Prospecta Empreendimentos Imobiliários.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – SERVIÇO DE CORRETAGEM – CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO AS ESCONDIDAS DA IMOBILIÁRIA QUE PRESTOU O SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO – ATO QUE OBSTOU O RECEBIMENTO DO VALOR QUE LHE ERA DEVIDO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - DEVER DE INDENIZAR – PAGAMENTO PARCIAL – DIREITO AO ABATIMENTO – RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – APLICAÇÃO DO §8º. DO ARTIGO 85 DO CPC POR ANALOGIA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.046 DO STJ- SENTEÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

São pressupostos da responsabilidade civil, com o consequente dever de indenizar, a existência concomitante de ação ou omissão ilícita (ato ilícito), a culpa e o dano causado à vítima, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos moldes dos artigos 186 e 927, Código Civil.

No caso em apreço, restou inequívoca a presença de todos os requisitos exigidos para gerar o dever de indenizar por parte.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.076, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, restringindo-se a hipótese de fixação por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há qualquer omissão a ser sanada.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo,
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Inicialmente o acordão delimitou a questão, da seguinte forma:

“Em síntese, as teses do apelante são as seguintes: inexistência de relação jurídica; reconhecimento da condição de intermediador, apenas como forma de garantir a cobrança de comissão; ausência de ilicitude do aditivo; inexistência de dever de pagamento; reunião de processo e demanda julgada procedente isoladamente; quem deve pagar o corretor é quem contrata; que não prestou informações necessárias à concretização do negócio jurídico, que é objeto da ação; e que cabe ao corretor a conferência da possibilidade jurídica do negócio.

Antes de mais nada, oportuno estabelecer que se trata de Ação de Indenização por Ato Ilícito interposta em desfavor do apelante, quando anuente em 19/11/2010, de que a formalização de negócio de compra e venda sobre o imóvel rural de propriedade do Sr. Mauri Adolfo Kopke e outros – Fazenda “Entre Rios”, “
Olerol
”, “Gleba Guerreiro” – obrigaria a garantir a comissão de corretagem por ela firmada com os proprietários – no valor de 5% sobre a negociação, ,pagos com o sinal do negócio e mesmo que a negociação fosse concluída após o prazo da autorização de venda – celebrou em 08/11/2011 dois contratos, no valor total de R$ 95.000,00, omitindo tais negócios da Autora com o propósito de negar a comissão devida, mantendo-se inerte mesmo após a notificação por telegrama expedido em 26/12/2011, vindo denunciar somente em 16/06/2014 o contrato “suplementar” firmado exclusivamente com Tiago Vieira com a ação judicial 26772-06.2014.811.0041 distribuída contra os partícipes dos contratos firmados, e, não ação de cobrança dos honorários de corretagem, propriamente dita.

Portanto, com a devida vênia, as matérias discutidas na sentença, envolvem a ação de cobrança de corretagem, na qual são avaliados exclusivamente os serviços prestados pelo profissional e, não na ação de indenização por ato ilícito que possui também outros requisitos próprios; igualmente e talvez em consequência, as teses invocadas pelo apelante pouco têm a ver com a questão discutida na ação de indenização por dano material por ato ilícito.

Todavia, tendo em vista o efeito devolutivo integral, do qual é dotado o recurso de apelação, passo à apreciação de toda a matéria
. ”
.

Não resta dúvida que a inicial versa sobre responsabilidade civil por danos causados à Embargada, por ter dado causa ao não recebimento da comissão de corretagem do negócio de compra e venda.

Os documentos mencionados como omissão, foram utilizados como razões para decidir; contudo, contrário aos interesses dos Embargantes, inclusive o acordão traz trecho dos termos.

Vejamos:

“No caso em apreço, restou inequívoca a presença de todos os requisitos exigidos para gerar o dever de indenizar.

Isso porque a empresa apelada conseguiu prospectar o apelante como interessado na compra do imóvel rural objeto do contrato; o apelante assinou termo de intenção, com cláusula expressa de que ele não poderia realizar qualquer negociação com os proprietários do imóvel sem a ciência da autora (apelada), a fim de garantir-lhe o pagamento da comissão. Todavia, o apelante celebrou com os proprietários (e outros) dois contratos relativos ao imóvel, omitindo a informação da apelada.

Trago trecho do Termo “Intenção de Compra de Imóvel Rural”:

“... firmam este termo de intenção para que surta os efeitos legais perante os vendedores proprietários da área em questão, de forma que numa eventual negociação a empresa apresentada tenha garantido as comissões conforme contrato a parte já firmado entre Vendedor e Corretor”.

Aos 26 de dezembro de 2.011, a apelada enviou telegrama ao apelante informando que “Considerando que o negócio foi firmado entre vossa senhoria e os proprietários, tendo já sido paga entrada, sem, todavia, os vendedores terem
pago
valor de corretagem à notificante, sendo obrigação contratual desses o pagamento integral da verba de corretagem logo quando do recebimento da entrada, do que fica vossa senhoria cientificada”.

Desta feita, a concretização de contratos às escondidas da intermediadora (apelada), impedindo-a de receber sua comissão e a ciência de que foi impedida de receber a comissão de corretagem a que
fazia direito, ocasionou danos a apelada e a impediu de receber a comissão de corretagem, de forma integral
. ”
.

Também quanto à alegada omissão relativamente à recuperação judicial, o acordão registrou:

“Ademais, o reconhecimento do serviço de intermediação realizado pela apelada não é negado pelo apelante, inclusive o crédito foi arrolado como nos autos de recuperação judicial (conforme se vê da tabela de id. 1713714, do AI 1002022-07.2018.8.11.0000), o que também, de certa forma, confirma ser sabedor do prejuízo causado à apelada.

A respeito ainda, foi intentado Agravo de Instrumento n. AI 1002022-07.2018.8.11.0000, no qual a ora apelada (Prospecta) pugnou pela exclusão do débito da recuperação judicial; contudo, restou verificado pelo Relator Des. Guiomar Teodoro Borges que o
credito
não constou na relação de créditos apresentada pela Sra. Administradora Judicial.

Decidiu-se no julgamento do agravo mencionado alhures que: “sequer fora constituído título executivo passível de submissão aos efeitos da recuperação judicial e que apenas os créditos já constituídos e vencidos ao tempo da recuperação é que, em tese, se submetem aos seus efeitos”, de modo que não comporta acolhimento o pedido subsidiário do apelante de submissão do crédito à recuperação judicial, pois, a matéria já foi rejeitada.”.

A matéria já se encontra decidida.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço à fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver
no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgamento em 03/05/2016,
DJe
de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018,
DJe
16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Deixo,
por ora,
de aplicar multa, por não identificar que a parte Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer; todavia, ficam as partes advertidas quanto à possibilidade de aplicação da multa em caso de novos Embargos, com a mesma natureza.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada, eis que não há falar em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; mas sim em justeza de procedimento, ficando asseverado que em sede de cumprimento de sentença (com trânsito em julgado) eventuais nulidades devem ser aventadas em ação específica, por via própria.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 11 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 18/07/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS E A 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSÉ PUPIN contra o v. acórdão que, julgando o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Indenização por Ato Ilícito
”

(Proc. nº 0041214-74.2014.8.11.0041), ajuizada contra o embargante por PROSPECTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., reconheceu a proclamou a nulidade da r. sentença por violação ao princípio da adstrição e, aplicando a teoria da causa madura, deu provimento apenas parcial do apelo, tão somente para determinar o abatimento do valor de R$ 1 milhão já pago, mantendo, porém, a condenação do embargante ao pagamento de valor “
equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre montante integral de R$ 95.000.000,00
”, a título de indenização pelos danos materiais causados à autora/apelada/embargada pela “
concretização de contratos às escondidas da intermediadora (apelada), impedindo-a de receber sua comissão e a ciência de que foi impedida de receber a comissão de corretagem a que fazia direito
” (cf. acórdão vinculado ao Id. nº 168008655).

O apelante/embargante afirma que o v. acórdão embargado padece de omissão “
sobre a causa de pedir e pedidos da inicial
” porque “
o julgamento partiu da premissa de que se trataria de pedido indenizatório puro e simples, como se
(a
embargada)
tivesse requerido mera indenização por danos materiais
”, sendo que “
aquilo que a embargada chamou de indenização, na realidade, tem o sentido estrito de recebimento do valor da suposta comissão de corretagem
” (sic – cf. Id. nº 169063198 - Pág. 1/4).

Queixa-se, ainda, de omissão quanto ao cotejo analítico dos documentos anexados aos autos, especialmente o teor do instrumento da “
Intenção de Compra de Imóvel Rural
” e do Telegrama enviado pela embargada, quanto à “
aplicação dos
arts
. 265, 277, 402 e 722 do Código Civil ao caso
”, e quanto à “
sujeição do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial
” (sic – cf. Id. nº 169063198 - Pág. 5/12).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes “
alterando-se a conclusão do v. acórdão embargado para afastar a responsabilização
(...)
ao pagamento da alegada indenização na forma da comissão de corretagem
”, ou, alternativamente, para que pelo menos seja “
reconhecida a sujeição do crédito da embargada aos efeitos da Recuperação Judicial
” (sic – cf. Id. nº 169063198 - Pág. 12/13).

Na Sessão de Julgamento de 11/07/2023, o e. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias rejeitou os declaratórios por reputá-los devotados à rediscussão da matéria já analisada e decidida por esta
eg
. Corte de Justiça.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame das manifestações das partes, do conjunto probatório, e dos pronunciamentos jurisdicionais, peço vênia ao insigne Desembargador Relator para dele divergir e acolher integralmente os Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e, fazendo-o, dar provimento ao apelo em maior extensão para julgar improcedente o pedido autoral, pelas razões que passo brevemente a expor.

Leitura da petição inicial da ação de “
Indenização por Ato Ilícito
” ajuizada contra o embargante José
Pupin
pela embargada Prospecta Empreendimentos Imobiliários Ltda. revela pretensão de indenização por danos materiais juridicamente fundamentada, entre outros, no art. 927 do Código Civil, que dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

O ato ilícito atribuído ao réu/apelante/embargante consiste na celebração de “
dois contratos de compra do imóvel omitindo as negociações da autora, com o objetivo claro de causar prejuízo de ordem material lhe negando a comissão de corretagem devida
”, e é descrito na inicial da seguinte maneira:

“A prova dos autos demonstra que o Réu cometeu ato ilícito contra a Autora quando, anuente em 19/11/2010 de que a formalização de negócio de compra e venda sobre o imóvel rural de propriedade dos Sr. Mauri Adolfo Kopke e outros - Fazenda "Entre Rios" "
Olerol
" "Gleba Guerreiro" – obrigaria garantir a comissão de corretagem por ela firmada com os proprietários - no valor de 5% sobre a negociação, pagos com o sinal do negócio e mesmo que a negociação fosse concluída após o prazo da autorização de venda - celebrou em 08/11/2011 dois contratos, no valor total de RS 95.000.0D0,00, omitindo tais negócios da Autora com o propósito de negar a comissão devida mantendo-se inerte mesmo após a notificação por telegrama expedido em 26/12/2011, vindo denunciar somente em 16/06/2014 o contrato "suplementar" firmado exclusivamente com Tiago Vieira com a ação judicial 26772-06.2014.811.0041 distribuída contra os participes dos contratos firmados”
(sic – cf. Id. nº 145842142 - Pág. 6)
.

Na sequência, diz a autora/apelada/embargada:

“O Réu firmou em 19/11/2010 a Intenção de Compra com a Autora expressamente reconhecendo a garantia de pagamento da comissão de corretagem, nos termos da Autorização de Venda com Exclusividade firmada em 16/09/2010 com os proprietários do imóvel rural, garantindo seu pagamento mesmo que formalizado o negócio após expirado o prazo da autorização da venda, se concluído o negócio com o comprador apresentado pelo corretor.

O Réu assumiu responsabilidade por garantir a comissão de corretagem na formalização do negócio com os proprietários do imóvel, mas, optou por concluí-lo em 08/09/2011 omitindo a comissão de corretagem devida à Autora, seja por excluí-la do contrato firmado com os proprietários no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), seja por excluir não só a Autora como até mesmo os proprietários, no contrato firmado com Tiago
Dorilêo
no montante suplementar de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais)”
– sic – cf. Id. nº 145842142 - Pág. 7.

Sucede, porém, que o Termo de Intenção de Compra de Imóvel Rural assinado pelo réu/embargante diz expressamente que as partes “
firmam este termo de intenção para que surta os efeitos legais perante os vendedores proprietários da área em questão, de forma que numa eventual negociação a empresa apresentada tenha garantido as comissões
conforme contrato a parte já firmado entre Vendedor e Corretor
” (sic – cf. Id. nº 145842142 - Pág. 27 –
grifei
), ou seja, faz referência à “
Autorização para Venda de Imóvel (Opção com Exclusividade e Confidencialidade)
”, outorgada à Prospecta Empreendimentos Imobiliários Ltda. pelos proprietários do imóvel,
Favernei
Muller
Lazaretti
, Sérgio
Tupan
e Mari Adolfo Kopke (cf. Id. nº 145842142 - Pág. 23/25).

O item nº 02 da referida autorização, que nunca fora assinada pelo pretenso comprador José
Pupin
, mas apenas pelos pretensos vendedores e pela autora/embargada Prospecta Empreendimentos Imobiliários Ltda., dispõe que “
o proprietário pagará
, a título de honorários (comissão) de corretagem, o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o preço da venda acima descrito, no ato do recebimento do sinal e princípio de pagamento; ou da lavratura da escritura pública; ou do compromisso particular de compra e venda; ou da permuta; ou outro documento ou ato que garanta o negócio a ser concretizado
” (sic – cf. Id. nº 145842142 - Pág. 23 -
destaquei
).

Assim, parafraseando a petição inicial, se a única obrigação assumida pelo réu/embargante com a autora/embargada era de garantir o “
pagamento da comissão de corretagem, nos termos da Autorização de Venda com Exclusividade firmada em 16/09/2010 com os proprietários do imóvel rural
”, e se essa autorização previa que a comissão seria paga pelos vendedores, e não pelo comprador, a conduta de José
Pupin
de celebrar outros contratos com os proprietários dos imóveis rurais “
omitindo tais negócios da autora com o propósito de negar a comissão devida
” não me parece justificar sua responsabilização civil, pois ausentes os seus pressupostos.

É que, embora réu/embargante realmente tenha praticado ato ilícito consistente no descumprimento da obrigação de garantir que a Prospecta Empreendimentos Imobiliários Ltda. recebesse a comissão de corretagem, e embora inegável que autora/embargada suportou desfalque financeiro (dano material) correspondente ao valor que deixou de receber, não se pode estabelecer nexo de causalidade direto entre esses dois pontos, justamente porque não era o réu/embargante o contratualmente obrigado ao pagamento.

Poder-se-ia cogitar que a conduta do réu/embargante – de aquiescer à celebração de outros contratos de compra e venda sem participação da
autora/embargada – até tenha contribuído para o prejuízo material por ela suportado, mas, nessa hipótese imaginativa, não haveria imprescindível quantificação do dano, e se admitido que esse seria correspondente ao valor da comissão de corretagem, então não haveria de nexo de causalidade direto, já que a contribuição/aquiescência do réu/embargante não geraria, não por si só, aquele tamanho desfalque financeiro.

Essas nuances não foram observadas pelo v. acórdão embargado, que realmente parece padecer de omissão sobre o teor do instrumento da “
Intenção de Compra de Imóvel Rural
” e quanto à norma do art. 722 do Código Civil, cuja incidência mostra a ausência do nexo de causalidade direto entre o ato ilícito praticado pelo réu e o dano material suportado pela autora.

Pelo exposto, renovando pedido de vênia ao eminente Relator face à divergência,
acolho
os
aclaratórios
opostos pelo réu/apelante, conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e, assim, dar provimento em maior extensão ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto para julgar improcedente o pedido autoral, impondo à autora/embargada os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Senhor Presidente, Desembargador João Ferreira Filho:

Ao analisar o caso observo que estamos apreciando os embargos de declaração que obviamente antes de se apreciar os efeitos que poderão ser advindos do julgamento poderão ser emprestados aos embargos, ou seja, para os efeitos modificativos do julgado anterior é necessário também lembrar que precisamos verificar se presentes os fundamentos da propositura dos embargos, omissão, obscuridade, contradição, que porventura existam no acórdão atacado.

Com todas essas considerações, peço máxima vênia a Vossa Excelência e acompanho o voto do eminente relator, porque sem entrar no mérito do que Vossa Excelência proferiu, entendi que o relator esgotou todas essas questões no acórdão objurgado.

É como voto.

EM 22 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) 12/09/2023, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR E A 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) REJEITARAM OS EMBARGOS E O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) OS ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES PARA PROVER A APELAÇÃO.

SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALAN VAGNER SCHMIDEL, OAB/MT Nº 7504-O.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 12 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). O RELATOR E A 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) REJEITARAM OS EMBARGOS; O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) OS ACOLHEU E O 4º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE

19 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL):

Eminentes pares:

Analisei todo o processo, ambos os votos e os embargos de declaração devem ser complemento do julgado.

Peço vênia ao relator para acompanhar o voto da divergência instaurada pelo Desembargador João Ferreira Filho.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 19 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 14/11/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 4º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). O RELATOR E A 1ª VOGAL (DESA. DESA.MARIA
HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) VOTARAM PELA REJEIÇAO DO RECURSO; O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) VOTARAM PARA ACOLHER OS EMBARGOS.

SESSÃO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL):

Senhor Presidente, pela ordem:

Com relação a este processo fiz uma análise circunstanciada de toda a situação e peço vênia a Vossa Excelência para acompanhar o voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Senhor Presidente:

Analisei os memoriais e a discussão aqui gira em torno de honorários de corretagem.

Peço vênia e retifico meu voto para acompanhar o Desembargador João Ferreira Filho.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL):

O embargante pretende, ao pretexto de omissão, obter o provimento do recurso de Apelação julgado, à unanimidade, pelo mérito.

Sucede que bem ponderadas razões postas nos declaratórios, fácil é perceber que essa natureza de recurso, de alcance limitado, não tem a vocação adequada para o que aqui se pretende.

Ocorre que o v. acórdão embargado, de algum modo, apreciou a matéria recorrida sob o ângulo agora novamente em foco.

Verdade que o recurso tem, quanto à matéria de fundo, argumentos relevantes.

Mas, dada a natureza própria dos embargos, a discussão há que ser posta em recurso adequado, não nos limites estreitos dos embargos, como se pretende.

De modo que, em conclusão, acompanho o e. Relator, com a devida vênia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023